Tribunal: STF
Processo: HC 261277
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jetson da Silva Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 960.492/PR (evento 2, fls. 263-274).



    O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06, associação criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9.613/98) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) (evento 2, fls. 105-7).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Alega a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 263-4):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, o qual objetivava a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    2. O paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos delitos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva foi mantida com base no art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes e do risco de reiteração delitiva.



    5. As instâncias ordinárias indicaram fortes indícios de participação do paciente em organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais, além de tentativa de fuga e porte de arma de fogo com numeração suprimida.



    6. A jurisprudência do STJ considera que a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Nessa linha, o Tribunal local destacou que (evento 2, fls. 39-44):



     “(...). 



    Reporto a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva (mov. 497.1 – autos nº 0011090- 08.2024.8.16.0013):



    “(...) Analisando detidamente o que consta dos autos, infere-se que os cinco investigados (Rafael, Helder, Romulo, David e Jetson) são, supostamente, os líderes atuais da grande organização criminosas atinente ao tráfico de entorpecentes.



    Ademais, denota-se que há fortes indícios que Rafael Lourenço, Helder Alexandre Felisbino Dos Santos, fortes indícios Romulo Alves Farias, David Allan Cerilio e Jetson Da Silva Ferreira estão profundamente envolvidos nas práticas não somente de crimes de tráfico de drogas, mas também de associação para o tráfico e lavagem de capitais, bem como diversos homicídios oriundos da disputa pelo comando do tráfico na região do bairro Cajuru.



    In casu, Rafael Lourenço seria o braço direito de Bruno Negão, executado no início deste ano, possivelmente por situação envolvendo desacerto e roubo de carga expressiva de entorpecentes do traficante Marcos Silas, havendo guerra entre o citado traficante e o narcotraficante Gilberto Bomba, sendo averiguado que Silas era aliado da Bruno e seus comparsas (Rafael, Helder, Romulo, David e Jetson), o que motivou a fuga de alguns dos investigados do bairro Cajuru para Balneário Camboriú, João Pessoa e Maceió. Ainda, denota-se que há diversas narcodenúncias em que se apontam para os investigados Rafael (alcunha Rafinha), Helder (alcunha Mãozinha, irmão de Bruno Negão), Romulo (alcunha Bem Bom), David e Jetson, como sendo líderes do tráfico na região do bairro Cajuru. No mesmo sentido foi o interrogatório da investigada Dayana, que pontuou com firmeza sobre a participação de seu companheiro Jetson, com Rafael, Helder, David e Romulo como atuais líderes de uma organização envolvendo o comando do tráfico de entorpecentes no bairro Cajuru, bem como operacionalizadores e fomentadores de crimes de lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas.



    Observa-se que dentre os investigados que há representação por suas prisões preventivas, apenas Jetson foi localizado e preso. Quando ao mencionado investigado, oportuno pontuar que, quando do cumprimento do mandado de prisão, pulou do terceiro andar do prédio em Maceió, portando arma de fogo com numeração suprimida. Já Rafael, Helder, Romulo e David estão se furtando à aplicação da lei penal, eis que não localizados até a presente data.



    Assim, da detida análise do extenso relatório final confeccionado pela Autoridade Policial, infere-se a presença de indícios fortes de autoria e materialidade, no que tange às práticas dos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas, falsidade ideológica, e posse/porte ilegal de arma de fogo, delitos esses de extrema gravidade e punidos com penas privativas superiores a quatro anos de reclusão, preenchendo, com isso, o requisito elencado no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Importante assinalar, também, que a maioria dos investigados que a Autoridade Policial e o Ministério Público opinaram pelas decretações de suas prisões preventivas, detém extensos históricos criminais, atentando-se que, no que tange aos fatos aqui discutidos, as investigações estão avançadas no bojo do inquérito policial n.º 0003275- 28.2022.8.16.0013.



    Destarte, conclui-se que se faz necessária a decretação de suas prisões preventivas como forma de assegurar a aplicação da lei penal, bem como faz-se necessária a prisão a fim de garantir a ordem pública e a ordem econômica, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Portanto, considerando a presença dos requisitos legais, decreto a prisão preventiva de Rafael Lourenço, Helder Alexandre Felisbino dos Santos, Romulo Alves Farias, David Allan Cerilio e Jetson Da Silva Ferreira, com fundamento nos artigos 282, § 4º, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)



    Em relação a alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar (medida extrema), como já mencionado quando da análise da liminar, não se vislumbra o apontado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, haja vista a aparente periculosidade dele, em razão ao modus operandi adotado nas narradas empreitadas criminosas, especialmente porque sua prisão decorreu de complexa investigação acerca da habitualidade criminosa, com o envolvimento de várias pessoas, de modo que depois de muitas diligências de escutas telefônicas e de busca e apreensão, restou demonstrado o envolvimento de muitos agentes e claramente constatada a atuação do paciente na prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, e como integrante de organização criminosa, tal como apurado na fase investigativa.



    (...)



    Diante da gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, e de integrar organização criminosa, há necessidade de ser de se assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e a ordem econômica. Há gravidade concreta nos fatos apurados e, em tese, praticados pelo paciente.



    No particular, o fumus comissi delicti (comprovação da existência dos crimes e indícios suficientes das autorias) e o periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente evidenciados na decisão que decretou a constrição cautelar do paciente, a qual foi fundamentada em dados concretos dos autos que demonstram ser imprescindível a manutenção da prisão preventiva e da ordem para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal econômica, em especial a respeito dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.



    (...)



    Logo, diante da gravidade concreta dos fatos (especialmente associação para o tráfico de drogas e organização criminosa), está possibilitado o encarceramento cautelar. Consubstanciando o presente julgamento, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adotado por esta Corte Estadual:



    (...)



    Saliente-se que, conforme entendimento jurisprudencial, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código do Processo Penal.



    (...)



    O periculum libertatis se refere ao perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo do crime. O perigo constatado é um risco para a ordem pública, para a ordem econômica, para aplicação da lei penal. Está demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado/paciente ao processo. A liberdade do paciente é um risco para o processo.



    (...)



    Constata-se que referido ato inquinado de ilegal está embasado em elementos que indicam o periculum libertatis, pois foi sopesada a periculosidade do agente, mediante a gravidade concreta das condutas delitivas (associação para o tráfico de drogas e organização criminosa), considerando o modus operandi (integraram organização criminosa ao se associarem de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica, principalmente pela prática do crime de lavagem de dinheiro, e associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas no bairro Cajuru, nesta Capital, estabelecendo, entre todos, vínculo estável e permanente destinado à comercialização de substâncias entorpecentes de natureza diversificada, tais como as popularmente conhecidas como ‘maconha’ e ‘cocaína’), pelo que é necessária a manutenção da prisão cautelar, especialmente da garantia da ordem pública.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou um conteúdo claro do que seja a garantia da ordem pública. Há gravidade concreta dos crimes e isso está avaliado pelo modus operandi das condutas apuradas.



    Outrossim, destaque-se que nenhuma das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente no caso dos autos.



    Aliás, a jurisprudência vem considerando a incompatibilidade lógica das medidas cautelares quando já demonstrados os requisitos necessários para o decreto de prisão cautelar, pois está claro, se o paciente não faz jus à liberdade, que todas as medidas cautelares, que têm a liberdade como pressuposto lógico necessário, de modo algum seriam cabíveis no caso em julgamento.



    (...)



    Comprovada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, garantia da ordem e para assegurar a aplicação da lei não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Também está demonstrada a chamada contemporaneidade da medida extrema, ou seja, há atualidade entre os fatos e a data do decreto da prisão cautelar/processual. 



    Também está cumprido o artigo 315 do Código de Processo Penal, eis que a decisão inquinada de ilegal não se limitou a indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida; nem empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; nem invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outras decisão e enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, a decisão atacada, verifica-se que está suficientemente fundamentada. Não há que se falar em ilegalidade do referido ato. 



    Diante do exposto, voto no sentido de ser parcialmente conhecido o habeas corpus e, na parte conhecida, denegada a ordem impetrada.”



    Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que (evento 2, fl. 274):



    “(...)



    Como visto na decisão agravada, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "[a] prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa" (AgRg no RHC n. 204.575/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025). 



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam haver fortes indícios de envolvimento do paciente nos delitos de tráfico de drogas e lavagem de capitais, bem como em diversos homicídios oriundos da disputa pelo comando do tráfico na região do bairro Cajuru. 



    Ficou consignado, ainda, que o paciente exerce função de liderança no tráfico na região supracitada, bem como que operacionaliza e fomenta os crimes de lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas, o que foi confirmado por outra investigada. Além disso, houve tentativa de fuga (com porte arma de fogo com numeração suprimida) quando do cumprimento do mandado de prisão, evidenciando, portanto, maior periculosidade do agente e risco para a ordem pública. 



    Observa-se, portanto, que as especificidades do caso concreto demonstraram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, o que encontra respaldo em reiteradas decisões desta Corte Superior "[m]edidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica risco à ordem pública" (AgRg no HC n. 960.155/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. 



    Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto há “fortes indícios de envolvimento do paciente nos delitos de tráfico de drogas e lavagem de capitais, bem como em diversos homicídios oriundos da disputa pelo comando do tráfico na região do bairro Cajuru.”



    Ademais, consoante destacou o ato dito coator, “o paciente exerce função de liderança no tráfico na região supracitada, bem como que operacionaliza e fomenta os crimes de lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas, o que foi confirmado por outra investigada. Além disso, houve tentativa de fuga (com porte arma de fogo com numeração suprimida) quando do cumprimento do mandado de prisão, evidenciando, portanto, maior periculosidade do agente e risco para a ordem pública”.



    Ademais, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente